Tribunal: TJDFT
Processo: 0801815-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para declarar o seu direito à isenção de imposto de renda, por ser portador de cardiopatia grave.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal se insurge em face de julgado que reconheceu a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à comunicação da venda de veículo automotor e determinou a baixa do nome da parte autora como proprietária do veículo e a transferência da titularidade ao adquirente. Sustenta que o Poder Judiciário não pode substituir a atuação administrativa nem dispensar requisitos legais expressamente previstos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A parte recorrente apresenta alegações dissociadas do conteúdo da sentença recorrida, uma vez que dirige suas razões contra tema estranho aos autos. Constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. Ausente a impugnação específica ao fundamento da sentença e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

6. Recurso não conhecido.

7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.